Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-41.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500775-41.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
MISAEL APARECIDO PLACCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso do réu para
substituir a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
2
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594.
Comarca de Lençóis Paulista.
Apelante/Apelado: Misael Aparecido Placca.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 36.143.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
da Comarca de Lençóis Paulista, o réu Misael Aparecido Placca foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, e seu § 4o, da Lei no
11.343/06, a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo,
substituída a carcerária por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim
de semana, porque no dia 4 de julho de 2019, às19h, na Rua João
Paschoarelli, no 53, Bairro Júlio Ferrari, naquela cidade, mantinha em
depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, onze porções de cocaína, na forma
de “crack”, com peso aproximado de 2,2g, três pinos de cocaína, com
peso aproximado de 2,1g, um invólucro de cocaína, com peso
aproximado de 2,6g, onze pinos de cocaína, com peso aproximado de
8,3g, e dezessete porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso
aproximado
de
4,2g,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica.
Inconformados com tal decisão, o réu e o
Ministério Público apelaram, aquele buscando a absolvição por falta de
provas ou a desclassificação para delito de porte ilegal de droga para
consumo pessoal e o último pleiteando a majoração da pena, o
afastamento das sanções substitutivas e a imposição do regime
prisional inicial fechado.
Regularmente processados os recursos, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
3
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do recurso do
Ministério Público.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelos
autos de exibição e apreensão e de constatação, bem como pelo laudo
de exame químico toxicológico, atestando ser cocaína o material
examinado, substância essa entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 7, 9 e 75).
A autoria do delito de tráfico de drogas atribuída
ao réu também não comporta dúvida, em face do que se apurou na
instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a prática
do delito, alegando que os entorpecentes encontrados em seu poder se
destinavam ao consumo pessoal, sendo que não tinha conhecimento
dos tóxicos encontrados perto da churrasqueira. Além disso o rapaz
visto saindo correndo da sua residência tinha sido quem lhe entregara
as drogas (fl. 17 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida.
Nos aspectos relevantes os policiais militares
narraram que possuíam denúncias de suposto tráfico sendo realizado
pelo réu no local dos fatos. Em patrulhamento de rotina avistaram um
rapaz saindo correndo da residência do réu. Não conseguiram abordá-
lo, mas como o portão da moradia estava aberto, nela ingressaram e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
4
surpreenderam o réu o réu num quarto embalando entorpecentes.
Encontraram, sobre a cama onde ele estava um prato, onze pinos
vazios, três pinos cheios de droga e uma porção maior de cocaína. Em
poder dela havia a importância de R$.53,00 e mais onze porções de
cocaína, na sala da casa, uma balança de precisão, vários pinos vazios
e “saquinhos plásticos” e, nos fundos do imóvel, perto de uma
churrasqueira, mais onze poções de cocaína e dezessete porções de
“crack”. Uma mulher foi também encontrada no local, tendo informado
que mantinha “relações” com o réu em troca de entorpecente (mídia
digital).
A testemunha Ademir nada soube esclarecer
sobre os fatos (mídia digital).
No
caso
em
pauta,
inexiste
motivo
para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais militares inquiridos.
Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal.
Vale lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo
suas atividades no combate e na repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
5
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem-sucedida diligência policial em local indicado por
informantes onde supostamente se comercializava entorpecentes, a
quantidade, a variedade e a forma em que acondicionados os tóxicos,
em porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, aliadas à
apreensão de quantia em dinheiro, balança de precisão, pinos vazios e
“saquinhos plásticos”, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinarem ao insidioso comércio.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que
não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se
exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos é de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga
pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
6
réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio
ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até como forma de
sustentar o vício.
Sendo assim, cumpre reconhecer ter se reunido
provas suficientes da imputação de tráfico de drogas feita na denúncia
contra o réu, revelando-se impossível a absolvição ou a almejada
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei Antitóxicos.
No tocante à dosimetria, não vinga o pleito do
Ministério Público de maior rigor na punição, pois a pena-base foi
fixada com critério e moderação nos patamares mínimos, tendo em
vista que o dolo foi normal à espécie e a natureza do entorpecente, por
si só, não era motivo bastante para a majoração da sanção.
Em seguida, o magistrado de primeiro grau
corretamente reconheceu a incidência da causa de redução da pena do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois o réu é primário e não há
prova de que integre organização criminosa ou se dedique com certa
habitualidade ao comércio de entorpecente, mostrando-se adequada a
incidência da redução máxima de dois terços pelo privilégio, diante da
pequena quantidade de entorpecentes
menos de 20g no total -,
ficando a sanção estabelecida em definitivo em um ano e oito meses de
reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional pode ser o aberto, mais
adequado à quantidade de pena carcerária imposta e à primariedade do
réu.
Presentes os requisitos legais, era mesmo de
rigor a substituição da sanção carcerária, mas sendo possível que ela
se operasse por uma pena restritiva de direitos e multa, a opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-41.2019.8.26.0594 -Voto no 36.143.
7
julgador por duas restritivas, forma mais gravosa, deveria ser
justificada, o que não ocorreu. Por isso, a pena restritiva de direitos
consistente em limitação de fim de semana é agora substituída por dez
dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para o fim acima exposto é que se
impõe o parcial provimento do recurso do réu, ficando desprovido o
apelo do Ministério Público.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao
recurso do réu para substituir a pena restritiva de direitos de
limitação de fim de semana por dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -